Tribunal: TJDFT
Processo: 0733668-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 1.007, §4o CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento.
2. No caso em análise, a parte agravante foi intimada para recolher preparo em dobro, pois interpôs Agravo de Instrumento sem o recolhimento do preparo, acostado o comprovante de pagamento apenas no dia seguinte.
3. A parte recorrente peticionou nos autos sem apresentar o recolhimento em dobro e manifestando a impossibilidade de sua exigência, dando azo à preclusão consumativa e lógica da oportunidade, consistindo o recolhimento posterior à decisão de não conhecimento do recurso em comportamento contraditório.
4. O recolhimento do preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.